Tribunal: STJ
Processo: 0709621-96.2023.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017078 - DF (2025/0294999-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS BORGES
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
GABRIEL DA SILVA PIRES DE SA - DF034675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. A decisão recorrida fundamentou-se na
ausência de interesse recursal quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa (
, na incidência da
e na jurisprudência consolidada do STJ sobre
Súmula 231/STJ)
Súmula 284/STF
a não aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
em razão
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
de registros de atos infracionais recentes, análogos ao tráfico de drogas.
2. A parte agravante alegou apenas afronta ao princípio da colegialidade, argumentando que a
decisão monocrática adentrou o mérito da controvérsia, requerendo a submissão do feito ao órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a
Súmula n. 182 do STJ, e se houve ofensa ao princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator, monocraticamente, negue
seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da
colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo
regimental.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52072898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: c17ee6e4-034d-41f6-8d00-13d18edfa947

6.
Resultado
do
Julgamento:
Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão,
improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental.
2. A decisão monocrática proferida por relator, em conformidade com jurisprudência consolidada,
não viola o princípio da colegialidade.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 749.176/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

23/8/2022; STJ, AgRg no HC 718.769/RJ, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em

16/8/2022; STJ, AgRg no
AREsp 2.484.730/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

15/10/2024;
STJ, AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
AREsp 2.511.074/SP,
do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe
provimento.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: c17ee6e4-034d-41f6-8d00-13d18edfa947

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017078 - DF (2025/0294999-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS BORGES
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
GABRIEL DA SILVA PIRES DE SA - DF034675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. A decisão recorrida fundamentou-se na
ausência de interesse recursal quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa (
, na incidência da
e na jurisprudência consolidada do STJ sobre
Súmula 231/STJ)
Súmula 284/STF
a não aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
em razão
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
de registros de atos infracionais recentes, análogos ao tráfico de drogas.
2. A parte agravante alegou apenas afronta ao princípio da colegialidade, argumentando que a
decisão monocrática adentrou o mérito da controvérsia, requerendo a submissão do feito ao órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a
Súmula n. 182 do STJ, e se houve ofensa ao princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52073191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 5b90db51-861d-4203-a381-f91c2c3acaba

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator, monocraticamente, negue
seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da
colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo
regimental.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Resultado
do
Julgamento:
Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão,
improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental.
2. A decisão monocrática proferida por relator, em conformidade com jurisprudência consolidada,
não viola o princípio da colegialidade.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 749.176/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

23/8/2022; STJ, AgRg no HC 718.769/RJ, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em

16/8/2022; STJ, AgRg no
AREsp 2.484.730/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

15/10/2024;
STJ, AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
AREsp 2.511.074/SP,
do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE DOS SANTOS BORGES
contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 457-462).
A parte agravante alega que "a decisão monocrática atacada adentrou o mérito da
controvérsia recursal, o que, por si só, atrai a competência do órgão colegiado para a reapreciação
da matéria, sob pena de afronta ao princípio da colegialidade e à própria estrutura de julgamento
prevista no Regimento Interno do STJ" (e-STJ, fl. 476).
Documento eletrônico VDA52073191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 5b90db51-861d-4203-a381-f91c2c3acaba

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao crivo
do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, conforme entendimento pacificado neste Tribunal, "[a] decisão
monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura
cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo
certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como
ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o
vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, DJe
.
28/3/2019)
No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA
ORIGEM. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do
princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo
do Regimento Interno desta
art. 34
Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por
meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
2. Com a publicação da Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022, passou a admitir
sustentação oral inclusive em agravo interno (ou regimental), nos termos do
o, § 2o-
art. 7
B, do citado diploma. Dessa forma, tem-se ainda mais patente a ausência de prejuízos à
defesa em razão do julgamento monocrático do habeas corpus.
[...]
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 749.176/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
26/8/2022)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR NA FORMA
DO RISTJ. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM FRAÇÃO
SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTES DO
DA
ART. 40
FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL.
LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52073191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 5b90db51-861d-4203-a381-f91c2c3acaba

1. Nos termos do
XVIII, b, do RISTJ, não configura cerceamento de defesa ou
art. 34,
violação do princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que esteja em
conformidade com súmula ou jurisprudência dominante do STJ ou do STF, ainda que
haja pedido de sustentação oral.
[...]
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 718.769/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
19/8/2022)

Afasta-se, assim, a preliminar suscitada pela parte agravante.
No mais, a irresignação não prospera.
A decisão recorrida conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento, mediante a seguinte fundamentação:
quanto à
a)
apontada ofensa ao artigo 65 do Código Penal, não haveria interesse recursal, pois a atenuante
da menoridade relativa foi reconhecida pela instância ordinária, não sendo possível a redução
da pena em patamar inferior ao mínimo legal (
;
incidência da Súmula 284
Súmula 231/STJ) b)
do STF;
os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar a causa de
c)
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da
estão em consonância
Lei n. 11.343/2006
com a jurisprudência do STJ, constando que o recorrente possui registro da prática de diversos
atos infracionais, inclusive análogos a tráfico de drogas, não tendo transcorrido lapso temporal
razoável entre a extinção de tais atos e a consumação do crime em apreço.
Por outro lado, neste agravo regimental, a defesa deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a afirmar, apenas, que o
recurso deve ser submetido à Turma julgadora, pois adentrou ao mérito da controvérsia.
Incorre, portanto, nos efeitos do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. Nesse sentido:
"não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de
admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior" (AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
AREsp 491.244/MG,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
23/03/2021,
30/03/2021)
Corroboram:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
Documento eletrônico VDA52073191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 5b90db51-861d-4203-a381-f91c2c3acaba

fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina.
2. O agravante, no agravo regimental, não refutou especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a tentar impugnar a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo
regimental.
5. A tentativa de suprir deficiências na fundamentação do agravo em recurso especial
por meio do agravo regimental é inviável devido à preclusão consumativa.
6. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional e, no caso, não
foram demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A preclusão
consumativa impede a complementação de fundamentos no agravo regimental. 3. A
atribuição de efeito suspensivo a recurso exige demonstração de probabilidade do
direito e perigo de dano."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.008.006/SP,
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
7/4/2022;
AREsp n. 2.018.698/SC,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no AgRg
18/3/2022;
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.012.121/GO,
"
18/3/2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.484.730/SC,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
15/10/2024,
18/10/2024,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da
parte agravante, atrai a incidência do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta
art. 1.021,
Corte.
2. "As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois não é admitida a
impugnação tardia, com o objetivo de inovar a justificativa para admissão do recurso
Documento eletrônico VDA52073191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 5b90db51-861d-4203-a381-f91c2c3acaba

excepcional, devido à preclusão consumativa." (AgRg no AREsp n. 2.474.637/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de
)
21/3/2024.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.511.074/SP,
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nesta extensão,
conheço em parte
nego-lhe
provimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52073191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:33
Código de Controle do Documento: 5b90db51-861d-4203-a381-f91c2c3acaba

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0294999-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.017.078 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07096219620238070003 7096219620238070003
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS BORGES
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
GABRIEL DA SILVA PIRES DE SA - DF034675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS BORGES
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
GABRIEL DA SILVA PIRES DE SA - DF034675
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551803023311122@
2025/0294999-1 - AREsp 3017078 Petição : 2025/0096779-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:58:04
Código de Controle do Documento: 75D497F2-4DC7-4031-A73B-3145CF08DE2C